Tribunal: TRF3
Processo: 5030630-55.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
52/261)

5030630-55.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030630-55.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA ZANONI DOS SANTOS

SUCEDIDO: JAIR JOAQUIM DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO BATISTA DOMINGUES NETO - SP23466-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática proferida em 23.2.2026 no Agravo de Instrumento n. 5030630-55.2025.4.03.0000, que deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a preclusão quanto à apuração de eventual excesso de execução e manteve a determinação de habilitação dos sucessores da parte autora, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

A autarquia previdenciária sustenta que a habilitação dos herdeiros ocorreu mais de cinco anos após o falecimento do segurado, ocorrido em 22.12.1996, o que configuraria prescrição da pretensão executória, com fundamento no Decreto n. 20.910/1932, na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 196 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorre prescrição intercorrente quando a habilitação de herdeiros da parte autora falecida é requerida após prazo superior a cinco anos do óbito, durante a suspensão do processo para regularização da sucessão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento de uma das partes constitui causa de suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, até que seja regularizada a sucessão processual mediante habilitação do espólio ou dos herdeiros.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, inexistindo previsão legal de prazo específico para a habilitação dos sucessores, a suspensão do processo decorrente do óbito impede o curso do prazo prescricional da pretensão executória.

No caso concreto, embora o falecimento do segurado tenha ocorrido em 22.12.1996, a notícia formal do óbito somente foi apresentada nos autos quando da tentativa de levantamento de requisitório, ocasião em que o juízo de origem determinou a regularização da representação processual, sendo requerida a habilitação pela viúva logo após a intimação judicial.

Não se verifica paralisação do processo por abandono imputável aos sucessores, circunstância que afasta a caracterização de prescrição intercorrente.

A controvérsia relativa à existência de prazo prescricional para habilitação de herdeiros encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1254, o qual busca definir se ocorre ou não prescrição para a habilitação de sucessores da parte falecida no curso da ação.

A decisão agravada aplicou corretamente a orientação jurisprudencial consolidada, não havendo fundamento apto a justificar sua modificação, uma vez que a autarquia agravante limitou-se a reiterar argumentos já examinados no julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

O falecimento da parte autora acarreta a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inexistindo previsão legal de prazo para a habilitação de herdeiros, não ocorre prescrição intercorrente enquanto o processo permanecer suspenso para regularização da sucessão processual.

A habilitação dos sucessores requerida após intimação judicial para regularização da representação processual afasta a caracterização de inércia apta a ensejar prescrição da pretensão executória.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 313, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 924, inciso V; Decreto n. 20.910/1932; Código Civil, artigo 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.899.602, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.3.2022; TRF3, Agravo de Instrumento n. 5032171-60.2024.4.03.0000, rel. Des. Federal Therezinha Astolphi Cazerta, j. 22.4.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030630-55.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO BATISTA DOMINGUES NETO - SP23466-A

AGRAVADO: MARIA APARECIDA ZANONI DOS SANTOS

SUCEDIDO: JAIR JOAQUIM DOS SANTOS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da decisão monocrática (Id 356275691) prolatada em 23.2.2026, por este Relator no âmbito do Agravo de Instrumento n. 5030630-55.2025.4.03.0000, oriundo do Juízo da da 1a Vara da Subseção Judiciária de Santo André, SP, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela autarquia, apenas para afastar a preclusão quanto à apuração de eventual excesso de execução, e manteve a determinação de habilitação dos sucessores da parte exequente, afastando a aplicação da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (Id 356873942), a autarquia sustenta, em síntese, que a habilitação dos herdeiros ocorreu após prazo superior a cinco anos do óbito do segurado, o que configuraria prescrição da pretensão executória, à luz do Decreto n. 20.910/1932, da Súmula 150 do STF e do artigo 196 do Código Civil. Aduz que a suspensão do processo decorrente da morte da parte não impede o curso do prazo prescricional material, não sendo possível admitir suspensão indefinida da pretensão executória. Defende, ainda, que os sucessores deveriam ter promovido a habilitação no prazo quinquenal contado do falecimento do titular do direito. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado com o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da execução.

Intimada, a parte agravada apresentou resposta (Id 359992395), na qual sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando que não houve paralisação imputável aos sucessores e que o processo prosseguiu regularmente com a prática de atos processuais.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

O INSS interpôs agravo internoem face da decisão monocrática (Id 356275691) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, apenas para afastar a preclusão quanto à apuração de eventual excesso de execução, e manteve a determinação de habilitação dos sucessores da parte exequente, afastando a aplicação da prescrição intercorrente.

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Do cumprimento de sentença por sucessores e da afetação da matéria pelo STJ (Tema 1254 do STJ)

Em casos de morte do exequente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há prazo específico para a habilitação dos herdeiros para o cumprimento de sentença, tampouco se aplica automaticamente o prazo de prescrição quinquenal da execução enquanto o processo estiver suspenso para aguardar a habilitação dos sucessores. Nesse sentido, colaciono o entendimento da Corte Superior:

"PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA, PELO TRIBUNAL LOCAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTOFIRMADO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTECONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...) IV. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a morte de uma das partes tem,como consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a prescrição, inclusive para a execução. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1899602 PE 2021/0166161-4, Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/03/2022."

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros do exequente falecido. O INSS sustentou que a inércia dos sucessores por mais de cinco anos após o óbito configuraria prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prescrição intercorrente no período em que o processo permanece suspenso aguardando a habilitação dos sucessores do exequente falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo em razão do falecimento de uma das partes impede o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que não há prazo legal para a habilitação dos herdeiros, não podendo ser aplicada analogicamente qualquer norma prescricional.

O prazo prescricional não pode ser contado em prejuízo dos herdeiros enquanto o processo estiver suspenso por evento extraordinário, como o óbito do exequente, garantindo-se a regularização da representação processual.

A pandemia de COVID-19, reconhecida como causa excepcional de suspensão de prazos processuais pela Resolução CNJ no 313/2020, impactou a tramitação processual, afastando eventual alegação de desídia dos herdeiros.

A interpretação das normas de prescrição deve ser feita de forma a resguardar o direito previdenciário, que possui natureza alimentar e proteção constitucional, não podendo ser restringido por formalidades que impeçam o acesso ao direito fundamental à seguridade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O falecimento do exequente acarreta a suspensão do processo, impedindo o curso do prazo prescricional até a habilitação dos herdeiros.

Não há previsão legal para a aplicação da prescrição intercorrente no período de suspensão processual motivada pelo óbito da parte.

O direito previdenciário deve ser interpretado em favor da proteção social dos dependentes, afastando a incidência automática da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, I; Resolução CNJ no 313/2020; CF/1988, art. 201.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.869.009/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19/05/2020, DJe 27/05/2020; STJ, REsp 1.850.947/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/02/2020, DJe 13/05/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.059.362/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/03/2018.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5032171-60.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 22/04/2025, DJEN DATA: 24/04/2025)"

No âmbito do STJ, a questão foi afetada, em 10.5.2024, sob o Tema 1254, no qual se busca "definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação". Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Do caso Concreto

No caso, a autarquia não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

De interesse, os principais pontos da decisão agravada:

"DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a decisão no cumprimento de sentença do processo n. 0002377-46.2011.4.03.6140 (Id 343054916, p. 712-715) proferida em 24.10.2025, pelo Juízo da 1a Vara da Subseção Judiciária de Santo André, SP, que rejeitou as alegações da autarquia de que houve pagamento superior ao devido, deixou de homologar o cálculo feito pela Contadoria Judicial no qual se apurou que o valor efetivamente devido seria de R$ 4.405,15, afastou a repetição dos valores, ao fundamento de preclusão, entendendo que o INSS não informou o óbito em momento oportuno, e concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a habilitação dos demais herdeiros de Jair Joaquim dos Santos.

Sustenta a autarquia (Id 343054915) que a decisão agravada merece reforma, porquanto incorreu em execução injusta, pois, tratando-se de execução referente à ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, incluiu no cálculo parcelas posteriores ao óbito da parte exequente. Requer a apuração e repetição dos valores pagos indevidamente, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente para a habilitação dos sucessores. Aduz que a Contadoria Judicial apurou que o valor efetivamente devido, a título de valores remanescentes, seria de R$ 4.405,15 (em vez de a quantia de R$ 14.572,80 dos requisitórios expedidos), correspondente apenas ao período de 11.1995 a 12.1996. Argumenta que erro material não se sujeita à preclusão. Invoca vedação ao enriquecimento sem causa e normas do CPC e da Lei n. 8.213/1991. Requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento e, ao final, seja reformada a decisão agravada para permitir a repetição do indébito e, subsidiariamente, seja o feito sobrestado até o julgamento do Tema 1254 do STJ ou reconhecida a prescrição intercorrente.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (Id 343146921).

Intimada nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte agravada apresentou resposta (Id 345944695). Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

(...)

"Do caso dos autos

Conforme mencionado, a autarquia sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois os cálculos tratam da execução de valores atrasados de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo vedada a inclusão de parcelas posteriores ao óbito, sob pena de execução indevida. Afirma que a Contadoria Judicial apurou que o valor realmente devido seria de R$ 4.405,15, e não os R$ 14.572,80 dos ofícios requisitórios já expedidos. Requer, assim, a apuração dos valores, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente para a habilitação dos sucessores.

A controvérsia tem origem em ação revisional previdenciária na qual foi reconhecido o direito à revisão da Renda Mensal Inicial do benefício NB 42/101.682.549‐5, mediante aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%). Na fase executória, após a expedição de requisitório para pagamento do valor principal (Id 261326017), a parte autora peticionou nos autos, em 9.6.2018, alegando haver um saldo remanescente de R$ 17.654,68 para 1.2008, correspondente às diferenças de juros de mora entre a data da conta e a data da inscrição da dívida na peça orçamentaria (Id 18812609, Id 18812614, e Id 13044010, p. 80 dos autos subjacentes).

Foi reconhecido o direito a juros de mora em continuação, conforme cálculo homologado, apresentado pela Contadoria do Juízo (Id 24678565, Id 24678570 e Id 36853674 dos autos subjacentes), tendo sido expedido ofício requisitório no valor de R$ 14.572,80, com valores colocados à disposição do Juízo "a quo".

Posteriormente, na ocasião do pagamento, consulta na "Webservice" constatou suspensão do CPF do credor Jair Joaquim dos Santos (Id 261403780 dos autos subjacentes). Ante as pendências no CPF, determinada providência para a regularização em 30 dias, conforme despacho de 2.9.2022 (Id 261404008 dos autos subjacentes), Maria Aparecida Zanoni dos Santos, viúva, requereu a habilitação nos autos, comunicando o óbito de Jair Joaquim dos Santos, que se deu em 22.12.1996 (Id 262935942 dos autos subjacentes).

O Juízo "a quo", em decisão de 15.6.2023 (Id 291042686 dos autos subjacentes), determinou fosse promovida, no prazo de 60 dias, a habilitação dos demais herdeiros do exequente falecido.

Por seu turno, o INSS peticionou nos autos (Id 313685205 dos autos subjacentes) requerendo fosse considerada a notícia do óbito do autor da ação, ocorrido em 22.12.1996, e a consequente cessação do benefício NB 101.682.549-5, para que a apuração das diferenças obedecesse o termo final de 22.12.1996, bem como, tendo em vista o pagamento de quantia muito superior à devida, fosse determinado o levantamento do valor depositado e a devolução do recebido a maior, a ser calculado pela Contadoria Judicial.

Remetidos os autos à Contadoria do Juízo, o parecer elaborado informou que o valor devido ao sucedido até a data do seu óbito (22.12.1996) é de R$ 4.405,15 e o valor a título de honorários é de R$ 660,77, ambos para 6.2003 (Id 360460172, Id 360460952 dos autos subjacentes).

Sobreveio a decisão agravada.

Ante a situação acima demonstrada, razão assiste, em parte, à autarquia. Conforme já bem elucidado, o benefício objeto da ação de revisão NB 101.682.549-5, ora em execução, teve a sua cessação 22.12.1996 (conforme trecho colacionado), devendo ser este o termo final das parcelas a ser consideradas no cálculo, conforme procedeu a Contadoria do Juízo no parecer de Id 360460172 e Id 360460952 dos autos subjacentes.

Assim, em que pese não haver a autarquia suscitado a questão atinente ao óbito do segurado na fase de conhecimento, a apreciação na fase de cumprimento não implica modificação do título judicial haja vista se tratar de simples consideração de períodos para elaboração dos cálculos dos atrasados. Importa registrar que, em observância ao princípio do exato adimplemento, bem como à vedação ao enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, ainda que não fosse impugnado o cumprimento de sentença, o Juízo "a quo", ao saber da data do óbito e da consequente cessação do benefício, poderia se valer da sua Contadoria para verificação da exatidão da conta ou elaboração de novos cálculos.

Ademais, não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis, de modo que a verificação de possível excesso de execução, no cumprimento de sentença contra a autarquia, por constituir matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão.

Outrossim, a verificação de excesso de execução e a tutela do erário configuram matéria de ordem pública, conhecível a qualquer tempo. Assim, não pode a preclusão formal ser invocada para impedir a análise técnica e a correção de pagamentos manifestamente superiores ao devido. No caso, a própria Contadoria apurou que o quantum devido até a data do óbito seria R$ 4.405,15, enquanto o ofício requisitório expedido, e colocado à disposição do Juízo (Conforme decisão de Id 291042686 dos autos subjacentes), alcançou valor bem superior, circunstância que impõe a reabertura da análise técnica.

No que se refere ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 e no artigo 103 da Lei n. 8.213/1991 e o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em hipóteses de execução contra a Fazenda Pública, é no sentido de que o falecimento da parte exequente acarreta a suspensão do processo, impedindo o curso do prazo prescricional até a habilitação dos herdeiros, uma vez que não há previsão legal para a aplicação da prescrição intercorrente no período de suspensão processual motivada pelo óbito da parte.

Outrossim, no caso concreto, em que pese o óbito da parte exequente tenha ocorrido em em 22.12.1996, a intimação pessoal da viúva e demais herdeiros para se manifestar a respeito do requisitório expedido e para impulsionar o feito somente se deu em 2.9.2022 (Id 261404008 dos autos subjacentes), sendo que a viúva, Maria Aparecida Zanoni dos Santos, requereu, logo em seguida, a habilitação nos autos (Id 262935942 dos autos subjacentes).

Além disso, a matéria atinente à prescrição para habilitação de herdeiros encontra-se afetada ao Tema 1254 do STJ, que irá definir, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação". No que se refere ao sobrestamento, verifica-se que a determinação é de suspensão dos processos, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Dessa forma, o caso concreto não se enquadra nas hipóteses de sobrestamento.

Assim, não se vislumbra, neste ponto, motivo para reforma da decisão agravada, devendo o cumprimento de sentença prosseguir com a habilitação, conforme determinado pelo juízo de origem.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, apenas para afastar a preclusão quanto à apuração de eventual excesso de execução, e mantenho a determinação de habilitação dos sucessores da parte exequente, afastando a aplicação da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos."

Como se vê, restou devidamente fundamentada a decisão agravada, sendo que, no caso concreto, aplicou-se corretamente o entendimento consolidado desta Décima Turma.

Com efeito, a decisão agravada examinou de forma adequada as questões devolvidas no agravo de instrumento, notadamente no tocante à inexistência de preclusão quanto à análise de eventual excesso de execução e à inaplicabilidade da prescrição intercorrente para a habilitação dos sucessores da parte exequente.

No caso dos autos, a controvérsia decorre de cumprimento de sentença instaurado em ação revisional previdenciária na qual foi reconhecido o direito à revisão da renda mensal inicial do benefício mediante aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%). Durante a fase executória, constatou-se o falecimento do segurado Jair Joaquim dos Santos, ocorrido em 22.12.1996, circunstância que ensejou o pedido de habilitação de seus sucessores.

Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o falecimento de uma das partes acarreta a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, impedindo o curso do prazo prescricional enquanto não regularizada a representação processual mediante habilitação dos sucessores.

Nesse sentido, tem-se entendido que, inexistindo previsão legal que estabeleça prazo específico para a habilitação de herdeiros, não se pode aplicar automaticamente o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 para extinguir a pretensão executória durante o período em que o processo permanece suspenso em razão do óbito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a suspensão do processo decorrente da morte da parte impede o curso da prescrição até a regularização da sucessão processual, por inexistir previsão legal que imponha prazo para a habilitação dos sucessores. Assim, não se configura prescrição intercorrente no período em que o feito permanece suspenso aguardando a habilitação do espólio ou dos herdeiros.

No caso concreto, embora o falecimento do segurado tenha ocorrido em 22.12.1996, verifica-se que a comunicação formal do óbito nos autos ocorreu apenas após a constatação da suspensão do CPF do credor quando da tentativa de levantamento do requisitório, tendo sido determinada a regularização da situação em setembro de 2022. A viúva, Maria Aparecida Zanoni dos Santos, requereu prontamente a habilitação nos autos logo após a intimação judicial, circunstância que afasta qualquer alegação de desídia ou abandono da execução.

Ressalte-se, ainda, que a questão relativa à eventual prescrição para habilitação de herdeiros encontra-se submetida à sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1254, no qual se discute exatamente “se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação”. Todavia, a determinação de suspensão processual estabelecida naquele julgamento restringe-se aos processos em que haja recurso especial ou agravo em recurso especial interposto na segunda instância ou em tramitação no STJ, hipótese que não se verifica no presente caso.

Assim, à luz do entendimento consolidado desta Corte e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se correta a decisão agravada ao afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a habilitação dos sucessores.

Nesse contexto, verifica-se que a autarquia agravante limita-se, no presente agravo interno, a reiterar argumentos já devidamente analisados e enfrentados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

Desse modo, inexistindo fato novo ou fundamento jurídico apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática proferida em 23.2.2026 no Agravo de Instrumento n. 5030630-55.2025.4.03.0000, que deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a preclusão quanto à apuração de eventual excesso de execução e manteve a determinação de habilitação dos sucessores da parte autora, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

A autarquia previdenciária sustenta que a habilitação dos herdeiros ocorreu mais de cinco anos após o falecimento do segurado, ocorrido em 22.12.1996, o que configuraria prescrição da pretensão executória, com fundamento no Decreto n. 20.910/1932, na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 196 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorre prescrição intercorrente quando a habilitação de herdeiros da parte autora falecida é requerida após prazo superior a cinco anos do óbito, durante a suspensão do processo para regularização da sucessão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento de uma das partes constitui causa de suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, até que seja regularizada a sucessão processual mediante habilitação do espólio ou dos herdeiros.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, inexistindo previsão legal de prazo específico para a habilitação dos sucessores, a suspensão do processo decorrente do óbito impede o curso do prazo prescricional da pretensão executória.

No caso concreto, embora o falecimento do segurado tenha ocorrido em 22.12.1996, a notícia formal do óbito somente foi apresentada nos autos quando da tentativa de levantamento de requisitório, ocasião em que o juízo de origem determinou a regularização da representação processual, sendo requerida a habilitação pela viúva logo após a intimação judicial.

Não se verifica paralisação do processo por abandono imputável aos sucessores, circunstância que afasta a caracterização de prescrição intercorrente.

A controvérsia relativa à existência de prazo prescricional para habilitação de herdeiros encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1254, o qual busca definir se ocorre ou não prescrição para a habilitação de sucessores da parte falecida no curso da ação.

A decisão agravada aplicou corretamente a orientação jurisprudencial consolidada, não havendo fundamento apto a justificar sua modificação, uma vez que a autarquia agravante limitou-se a reiterar argumentos já examinados no julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

O falecimento da parte autora acarreta a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inexistindo previsão legal de prazo para a habilitação de herdeiros, não ocorre prescrição intercorrente enquanto o processo permanecer suspenso para regularização da sucessão processual.

A habilitação dos sucessores requerida após intimação judicial para regularização da representação processual afasta a caracterização de inércia apta a ensejar prescrição da pretensão executória.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 313, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 924, inciso V; Decreto n. 20.910/1932; Código Civil, artigo 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.899.602, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.3.2022; TRF3, Agravo de Instrumento n. 5032171-60.2024.4.03.0000, rel. Des. Federal Therezinha Astolphi Cazerta, j. 22.4.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão